Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707645-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: FLAVIO MAGALHAES ROSA ISONI DECISÃO CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 opôs embargos de declaração da decisão (id. 24133198) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, porque interposto para impugnar despacho, portanto, inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. O Condomínio-embargante que (id. 24435780) transcreve o art. 319 do CPC e afirma que “todos os itens previstos na lei federal foram cumpridos no despacho da inicial, inquestionável dizer que o despacho não é uma decisão, pois este não trata de complemento da inicial, mas sim uma decisão de caso não seja cumprido o cadastro no site do PJe será extinta a ação, por essa razão fora apresentado o Agravo de Instrumento” (pág. 3). Invoca o disposto no inc. XIII do art. 1.015 do CPC e assevera que “o caso expresso em lei, é visto o juiz estão excedendo as exigências para recebimento da exordial, como exposto no Art. 319, não há especificação de cadastro em PJe da parte autora” (pág. 4). Pede o acolhimento dos embargos de declaração, “a fim de sanar e analisar o Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória do processo de origem, alinhando-a com o entendimento jurisprudencial consolidado e receber a inicial” (pág. 4). É o relatório. Decido. A decisão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, os quais, inclusive, o Condomínio-agravante nem ao menos indica. O Condomínio-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria já analisada, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não indicados tampouco verificados nos autos. A decisão embargada foi clara ao assentar que: “[...] Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão, trata-se de despacho facultando a emenda, para o agravante-autor proceder ao cadastramento eletrônico no sistema PJe. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Acrescente-se que, ainda que se conclua pelo conteúdo decisório do pronunciamento, a matéria nele versada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria nele deduzida poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta, art. 1009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC.” Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do Condomínio-agravante e rejeito-os. Intime-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora